Tribunal: STF
Processo: ARE 1559189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR MILITAR À PAISANA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta por militar estadual contra sentença que manteve a sanção disciplinar aplicada em razão de transgressão consistente na prática de agressões físicas contra terceiros, em situação ocorrida fora de serviço, à paisana, em estabelecimento comercial. O apelante alegou ausência de motivação na decisão administrativa, violação ao princípio da presunção de inocência por falta de prova cabal da autoria e materialidade, bem como prescrição da pretensão punitiva estatal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prática de agressões físicas configura transgressão disciplinar nos termos do art. 13, L, c/c o art. 9º, II, da Lei 14.310/2002; (ii) analisar se houve ausência de motivação ou violação ao princípio da presunção de inocência no ato administrativo sancionador; (ii) apurar eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento administrativo-disciplinar; e (iv) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A conduta do apelante, consistente em agredir fisicamente trés pessoas, foi devidamente apurada no procedimento administrativo, tendo a administração militar considerado os depoimentos testemunhais, os laudos médicos e outras provas dos autos. A materialidade e a autoria das agressóes estão comprovadas, mesmo com o afastamento do sentido atribuído ao depoimento da testemunha Johny Aparecido. A prática das agressões configura transgressão disciplinar, nos termos do art. 13, I, c/c art. 9º, ITI, da Lei 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina Militares).



    4. O ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à aplicação da sanção, em conformidade com o princípio da legalidade. Tanto o Conselho de Ética da Unidade (CEDMU) quanto a autoridade militar responsável analisaram detalhadamente as provas e as teses defensivas, fundamentando de forma completa o enquadramento disciplinar e afastando qualquer alegação de ausência de motivação.



    5. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o apelante teve ciência inequívoca de todos os atos do procedimento administrativo e pôde exercer plenamente seu direito de defesa, com ampla oportunidade para manifestação. Não há qualquer vício processual que comprometa a validade do procedimento.



    6. Quanto à prescrição da pretensão punitiva, não se verifica sua ocorrência, pois os prazos processuais e prescricionais foram suspensos durante a pandemia da COVID-19, conforme o Decreto Estadual n. 47.886/2020 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6/2020, além das diretrizes estabelecidas pelo Memorando Circular n. 10.163.2/2020 do Chefe do Estado-Maior da PMMG. A suspensão abrangeu o período de março de 2020 até o final de 2021, afastando qualquer hipótese de prescrição, nos termos da Lei n. 23.629/2020 e da jurisprudência consolidada no âmbito desta Câmara Julgadora.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso de apelação desprovido.



    Tese de julgamento:



    l. A prática de agressões físicas por militar estadual fora de serviço configura transgressão disciplinar, quando devidamente comprovada, nos termos do art. 13, I, c/c art. 9º, III, da Lei 14.310/2002.



    2. O ato administrativo sancionador, quando fundamentado de forma clara e completa, não viola o princípio da motivação ou o contraditório e a ampla defesa.



    3. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não ocorre durante períodos de suspensão dos prazos processuais e prescricionais devidamente regulamentados, como os decretados durante a pandemia da COVID-19.



    4. É vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito de atos administrativos no que tange à conveniência e oportunidade, limitando-se à análise da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente